Tribunal: STF
Processo: Rcl 53134
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Paranavaí, em desfavor de acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 37.



    Narra o reclamante que foi demandado por Andreia Graziela Pereira dos Santos, nos autos em referência, a qual pretende o provimento jurisdicional para condenar o Município “na obrigação de fazer consistente em instituir, de forma imediata, o Piso Nacional da Educação, em favor da autora, conforme estipula a Lei nº 11.738/08, a contar de sua admissão (27/04/2011)”.



     Relata, ainda, que, a demandante pleiteia o relativo “ao pagamento de todas as diferenças apuradas (doc. anexo), a contar de sua admissão, em 24/08/2011, data em que foi admitida e iniciou suas atividades em funções pedagógicas, respeitados os períodos atingidos pela prescrição”. 



 Sustenta, em apertada síntese, que a decisão ora reclamada violou o assentado no enunciado da Súmula Vinculante 37, uma vez que 



    “[...] aumentou o vencimento do cargo de Agente de Apoio Educacional ao determinar a aplicação do piso do magistério, entendendo que tal cargo/função é igual (não se sabe a qual [direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação ou coordenação educacional], exatamente) àqueles de suporte pedagógico”. (e-Doc 1. fl 4) 



    Assevera que 



    “[o] fundamento trazido na decisão impugnada, portanto, é a isonomia, de modo no caso em tela houve, pelo Poder Judiciário, aumento de vencimento de servidor público sob o fundamento de isonomia.



    Os profissionais do Magistério que fazem jus ao piso salarial nacional a que refere a Lei nº 11.738/08 são entendidos como ‘aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional’ (§ 2º do art. 2º) (grifei). 



    [...]



    Contudo, no caso concreto, o cargo de Agente de Apoio Educacional não prevê como requisito para habilitação titulação nas áreas citadas acima, de modo que não podem ser considerados como suporte pedagógico à docência”. (e-Doc .7381. fl 4) 



    Requer a concessão da medida liminar para que seja “ordenada a suspensão do processo ou dos efeitos da decisão judicial para evitar dano irreparável”. 



    No mérito, postula que seja 



    “julgada procedente a reclamação para determinar a cassação da decisão impugnada e rejeitar os pedidos formulados pela beneficiária do ato impugnado (Andreia Graziela Pereira dos Santos), por evidente afronta ao enunciado da súmula vinculante nº 37”.



    Em decisão publicada em 23/5/22, indeferi a liminar pleiteada para suspender o trâmite do processo de referência.



    Devidamente intimada, a autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas.



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação (e-Doc. 26).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação ajuizada para garantir a observância da Súmula Vinculante nº 37. Servidora do Município de Paranavaí a quem foi assegurada a instituição imediata, a contar de sua admissão, do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, com a subsequente percepção das diferenças salariais correlatas. Entendimento do órgão colegiado reclamado de que as funções efetivamente exercidas pela beneficiária da reclamação e descritas na lei municipal que disciplina o cargo de Agente de Apoio Educacional, por ela ocupado, estão estritamente relacionadas ao suporte pedagógico à docência, atividade desempenhada pelos profissionais do magistério público da educação básica, conforme previsto no § 2º do artigo 2º da Lei nº 11.378/2008, razão por que teria ela direito ao piso salarial profissional nacional. Determinação do Ministro Relator de que, somente após a juntada das informações solicitadas à autoridade reclamada, fosse a Procuradoria-Geral da República instada a se manifestar como custos legis. Autos que aportaram à PGR sem as aludidas informações. Manifestação que se ampara na análise do teor do acórdão reclamado e da decisão monocrática por ele confirmada. Uma vez delineada essa premissa, não se constata na hipótese dos autos o alegado aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia, mas estrita operação de subsunção do plexo de funções inerentes ao cargo exercido pela beneficiária da reclamação às atividades cujo desempenho a Lei nº 11.738/2008 denomina de ‘suporte pedagógico à docência’, confronto que evidenciou a correspondência entre as atribuições desempenhadas e aquelas exigidas como condição para o direito ao piso salarial nacional. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o verbete vinculante apontado como paradigma. Parecer pela negativa de seguimento à reclamação”.(e-doc 24. fl. 1)



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto na presente reclamação a Súmula Vinculante nº 37, assim redigida:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    Referido paradigma deriva de proposta de conversão da Súmula STF nº 339 em enunciado com força vinculante, aprovado pelo STF nos autos da PSV nº 88, oportunidade em que o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski assim consignou:



    “Com efeito, a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    Cito, a título de exemplo, os seguintes acórdãos que bem demonstram essa utilização sistemática do verbete sumular ora em exame:



    “Servidor público. Isonomia. Artigo 39, § 1º, da Constituição Federal. Súmula 339 do STF.



    - Esta Corte, como demonstram os precedentes invocados no parecer da Procuradoria-Geral da República, tem entendido que continua em vigor, em face da atual Constituição, a súmula 339 ('Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia'), porquanto o § 1º do artigo 39 da Carta Magna é preceito dirigido ao legislador, a quem compete concretizar o princípio da isonomia, considerando especificamente os casos de atribuições iguais ou assemelhadas, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador. Contra lei que viola o princípio da isonomia é cabível, no âmbito do controle concentrado, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que, se procedente, dará margem a que dessa declaração seja dada ciência ao Poder Legislativo para que aplique, por lei, o referido princípio constitucional; já na esfera do controle difuso, vício dessa natureza só pode conduzir à declaração de inconstitucionalidade da norma que infringiu esse princípio, o que, eliminando o benefício dado a um cargo quando deveria abranger também outros com atribuições iguais ou assemelhadas, impede a sua extensão a estes. Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário conhecido e provido’ (RE 173.252/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário – grifos meus).



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA - REAJUSTE DE VENCIMENTOS CONCEDIDO AOS SERVIDORES MILITARES - PRETENDIDA EXTENSÃO JURISDICIONAL DESSE REAJUSTE A SERVIDORES CIVIS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E ATIVIDADE ESTATAL – SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA 339/STF - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI FORMAL - INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO PARCIAL DA LEI - EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - DOUTRINA - INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.



    - Não se conhece de mandado de segurança, quando este é impetrado em face de autoridade estatal que nenhum poder de decisão detém sobre a matéria objeto da controvérsia mandamental.



    O impetrante é carecedor do writ constitucional se as medidas postuladas em sede de mandado de segurança revelam-se estranhas à esfera de atribuições da autoridade impetrada.



    - O Poder Judiciário, que não dispõe de função legislativa, não pode conceder a servidores civis, sob fundamento de isonomia, extensão de vantagens pecuniárias que foram exclusivamente outorgadas por lei aos servidores militares.



    A Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal - que consagra, na jurisprudência desta Corte, uma específica projeção do princípio da separação de poderes - foi recebida pela Carta Política de 1988. Reveste-se, em consequência, de plena eficácia e de integral aplicabilidade sob a vigente ordem constitucional.



    - O mandado de segurança não se qualifica como instrumento processualmente adequado à arguição da inconstitucionalidade da lei, por omissão parcial, quando, resultando esta da exclusão discriminatória de benefício de natureza pecuniária, vem o ato normativo estatal a ofender o princípio da isonomia.



    A extensão jurisdicional, em favor dos servidores preteridos, do benefício pecuniário que lhes foi indevidamente negado pelo legislador encontra obstáculo no princípio da separação de poderes. A disciplina jurídica da remuneração devida aos agentes públicos em geral está sujeita ao princípio da reserva legal absoluta. Esse postulado constitucional submete ao domínio normativo da lei formal a veiculação das regras pertinentes ao instituto do estipêndio funcional.



    O princípio da divisão funcional do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição” (RMS 21.662/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma – grifos meus).



     (...)



    Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)



    Dessa perspectiva, tem-se que o entendimento reiteradamente assentado na jurisprudência desta Suprema Corte e que justificou a edição da Súmula Vinculante nº 37 foi firmado em torno da pretensão de servidores públicos de obterem o reajuste de sua remuneração mediante equiparação de vencimentos ou incorporação de parcelas remuneratórias deferidos a categorias distintas, com fundamento na igualdade de atribuições ou uniformidade de responsabilidades dos cargos.



    Diferentemente, no caso da ação em que proferida a decisão objeto da presente reclamatória, verifico que a autoridade reclamada confrontou as atribuições previstas na Lei municipal nº 3.738/2010 para o cargo de Agente de apoio Educacional com aquelas relacionadas às de suporte pedagógico docente, entendendo pela correspondência das atividades desempenhadas e, em consequência, pela incidência do piso salarial nacional conforme § 2º do art. 2º da Lei nº 11.378/2008, não havendo, portanto, se falar na existência de decisão que reajusta remuneração de servidor público com fundamento na isonomia.



    O ato reclamado restou assim ementado: 



    “DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ. AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL. PLEITO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS CONFORME PISO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. FUNÇÕES ATRIBUÍDAS AO CARGO DE AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL QUE SE ENQUADRAM NAS ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO À DOCÊNCIA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. OBRIGAÇÃO DE INSTITUIR O PISO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM PROL DA PARTE RECORRENTE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”(e-Doc 10. fl. 13)



    Dos fundamentos da decisão em comento, extraio os seguintes trechos:



    “Conquanto o entendimento adotado pelo MM. Juízo a quo e defendido pelo ente municipal acerca da distinção entre os cargos, da análise das disposições legislativas acima mencionadas e comparando com as atribuições exercidas pela parte recorrente, em especial as atribuições previstas na Lei Municipal n.° 3.738/2010, a qual descreve as incumbências do cargo de Agente de Apoio Educacional, tem-se que as atividades se enquadram como profissional do magistério público da educação básica.



     Isso porque as atividades atinentes à ‘administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais’, dentre outras estabelecidas pela legislação municipal, se encontram vinculadas ao suporte pedagógico da docência, o que atrai a incidência do § 2º do art. 2º da Lei n.° 11.738/2008)



    [...]



    Reforço que tal entendimento não ofende as Súmulas Vinculantes n.° 37 e 43 do Supremo Tribunal Federal, porquanto se trata de simples reconhecimento do exercício de função educacional efetivamente exercida pela recorrente para o seu enquadramento no piso nacional da educação, em conformidade com os termos da legislação pátria, não se confundindo com a concessão de aumento de vencimentos por ato do Poder Judiciário ou com o provimento em cargo sem prévia aprovação em concurso público. 



    Impõe-se, portanto, a reforma da r. sentença proferida para o fim de (i) determinar que o Município de Paranavaí institua o Piso Nacional da Educação, nos moldes da Lei n.° 11.378/2008, em favor da parte recorrente, e (ii) condenar o Município de Paranavaí a promover o pagamento das diferenças salariais e demais reflexos devidos desde a admissão da servidora, observando-se a prescrição quinquenal a contar da data do ajuizamento da demanda (arts. 1º e 3º do Decreto n.° 20.910/32), atualizados monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de cada vencimento, com juros de mora, incidindo nos percentuais aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação (art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97) (e-Doc 10. fls. 14-15).



    Assim, não verifico identidade com o tema consubstanciado na Súmula Vinculante nº 37, qual seja, a impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia.



    Isso porque, diferentemente dos precedentes que deram origem ao entendimento consubstanciado na SV nº 37 - em que parcela remuneratória é deferida, com fundamento no postulado da isonomia, a uma categoria diferente de servidores daquela prevista na lei -, no caso dos autos, conclui-se que as funções atribuídas ao cargo de agente de apoio educacional inserem-se no conceito estabelecido pelo art. 2º, § 2º, da Lei nº 11.738/2008.



    Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e a aderência estrita ao objeto do ato reclamado com o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, cito como precedentes: 



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 



    Portanto, mantenho o assentado quando do indeferimento da medida liminar, entendendo não haver plausibilidade na tese de que a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná teria violado a eficácia da SV nº 37. 



    No mesmo sentido, em caso idêntico ao dos autos, a seguinte decisão monocrática: RCL nº 52.633/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18.8.2022; 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente